Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-40.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MOTIVO TORPE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DOS ADOLESCENTES. GRAVE VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215 do ECA.

2. As audiências por meio de videoconferência são autorizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo sido, em razão da pandemia pelo COVID-19, publicada a Portaria Conjunta n.o 52/2020 desta Corte de Justiça, a qual autorizou essa modalidade de audiência, concedendo-lhe valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, não havendo que se cogitar de violação à ampla defesa.

3. O ato infracional cometido por vingança às supostas ameaças proferidas pela vítima mostra-se repulsivo e apto a caracterizar a qualificadora do motivo torpe prevista no inciso I do § 2o do art. 121 do Código Penal.

4. Praticada a conduta infracional correlata ao crime de homicídio triplamente qualificado, bem como verificada a reiteração infracional, e ainda diante das demais condições sociais e pessoais dos adolescentes, tem-se como adequado impor a medida socioeducativa de internação, dada a insuficiência de outras medidas mais brandas.

5. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois incompatível com as finalidades reeducadora e socializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena.
6. Recurso conhecido e improvido.